Tribunal: TJSP
Processo: 1059745-02.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO OMBRO ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem o ombro esquerdo do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente, com início a partir do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO OMBRO ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem o ombro esquerdo do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente, com início a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".